Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004214-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (APELANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – EXTINÇÃO DO FEITO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO – DESCUMPRIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16.

“(..) Não merece reparo a sentença que, diante da inércia do autor em comprovar, pelos meios adequados, o pagamento das custas iniciais, cancela a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC. A necessidade de intimação pessoal do autor previamente à extinção do processo, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, se restringe à hipótese de abandono do feito e negligência da parte, situações que não se equiparam à inércia da parte em relação ao comando de regularização das custas iniciais, pois, sob o ponto de vista processual, tal falha não acarreta a extinção do processo propriamente dito, mas o cancelamento da distribuição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038532-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/0020, publicação da súmula em 14/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
, contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
Ação de Execução
no 1004214-13.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO JOSE LTDA.
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Os apelantes alegam, em síntese, propuseram a ação de execução de honorários advocatícios, requestando o parcelamento das custas processuais de distribuição devido ao valor considerável da causa, deferido pelo Juízo.

Assevera que a apelada opôs embargos à execução, na qual teve o pedido de suspensão da execução deferido em 24/06/2020. Aduz que foram intimados os advogados, que atuam em causa própria, para recolher as custas remanescentes da execução em 19/11/2020, proferida enquanto o processo estava suspenso.

Sustenta que com a suspensão da ação executiva, não haveria como exigir o pagamento das custas relacionadas ao parcelamento dos emolumentos da distribuição da ação.

Defende ainda que, entendendo pela extinção do feito, a sentença foi prolatada de forma prematura, pois não realizada a intimação pessoal dos exequentes para recolhimento das custas processuais.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida para restaurar os efeitos da ação executiva, ao passo que, antes de nova sentença que tenha por objeto a extinção da ação, se proceda previamente a intimação pessoal dos Exequentes, ora Apelantes, para recolhimento das custas, sem a qual providência, se torna impossível a extinção da ação por suposto abandono de causa.

Nas contrarrazões a apelada requesta pelo não conhecimento do apelo por deserção. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DESERÇÃO

A apelada aponta ser o recurso dos apelantes deserto, uma vez que não foi realizado o preparo recursal. Denota-se da Certidão de ID. 75447456 - Pág. 1 consigna que o recurso de apelação foi recebido neste Tribunal, sem o devido pagamento do preparo.

Contudo, a preliminar não merece prosperar, uma vez que, após o advento do art. 4°, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001

de 10 de janeiro de 2020, que entrou em vigor 90 das após sua publicação, com o acréscimo do inciso V, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.

“Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001: “Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.60

3, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois, conforme demostrado, se trata de direito do advogado e o STJ já decidiu que o princípio não impõe ao julgador informar previamente as partes os dispositivos legais passiveis de aplicação no caso.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016.

4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada.

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ao argumento de que foi conferido efeito suspensivo nos embargos á execução oposto pela apelada, bem como devido à ausência de intimação pessoal para cumprimento do comando judicial.

A MM. Juíza
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por ausência de atendimento da determinação para comprovar o pagamento das parcelas das custas processuais, consignando na sentença os seguintes fundamentos:

“Extrai-se do processo que os exequentes foram intimados para comprovar o pagamento das parcelas das custas processuais – despacho publicado no DJE em 20/08/2020 –, mas não se manifestaram, pelo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual de regularidade formal.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, determinando a baixa na distribuição com fulcro no art. 290 do mesmo estatuto processual. (...)” (ID. 74465469 - Pág. 1).

Inicialmente cumpre apontar que foi deferido o pedido dos apelantes para parcelamento das custas iniciais em 06 parcelas. Depreende-se dos autos que estes realizaram o pagamento apenas da primeira parcela (ID. 74464044 e 74464045 - Pág. 1/2) em 09/03/2020 referente a parcela março/2020.

Na decisão de ID. 74465460, prolatada em 20/08/2020, se denota a determinação de intimação dos apelantes para comprovarem o pagamento das parcelas subsequentes das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

“Verifica-se que foi deferido o parcelamento das custas processuais e os exequentes comprovaram o pagamento da primeira parcela em março/2020, não comprovando nos autos o pagamento das parcelas subsequentes.

Intimem-se os exequentes para comprovarem o pagamento das parcelas subsequentes das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)”

O comando judicial não foi atendido pelos apelantes, culminando na extinção do feito, nos termos destacados alhures. Em que pese os apelantes aleguem a suspensão da execução, devido ao efeito suspensivo concedido nos embargos à execução (Processo: 1026498-15.2020.8.11.0041), para o não pagamento das demais parcelas das custas iniciais, tal argumento é descabido.

Isso porque, o efeito suspensivo foi concedido por decisão datada de 25/06/2020, quando o parcelamento já se encontrava pendente de pagamento de 03 (três) das 06 (seis) parcelas das custas iniciais.

Para além disso, a suspensão da execução não autoriza a descontinuidade do pagamento do parcelamento, visto que o pagamento da integralidade das custas de distribuição é condição para prosseguimento do feito, após a distribuição, sendo o parcelamento benefício para viabilizar o pagamento, em caso em que verificada a impossibilidade de fazê-lo na forma processual prescrita.

No que tange ao argumento de impossibilidade de extinção do feito por ausência de intimação pessoal da parte, o ordenamento processual não determina que a parte seja intimada pessoalmente em casos tais, bastando, para a validade do ato, que o seu procurador seja intimado por meio de publicação no órgão oficial, o que ocorreu,
in casu
, conforme consignado na sentença.

Importa ainda destacar que os apelantes advogam em causa própria, o que corrobora para elidir a alegação de necessidade de intimação pessoal, pelo que agiu com acerto o juiz singular ao cancelar a distribuição do feito, nos termos do art. 290, CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Não merece reparo a sentença que, diante da inércia do autor em comprovar, pelos meios adequados, o pagamento das custas iniciais, cancela a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC. A necessidade de intimação pessoal do autor previamente à extinção do processo, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, se restringe à hipótese de abandono do feito e negligência da parte, situações que não se equiparam à inércia da parte em relação ao comando de regularização das custas iniciais, pois, sob o ponto de vista processual, tal falha não acarreta a extinção do processo propriamente dito, mas o cancelamento da distribuição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038532-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/0020, publicação da súmula em 14/08/2020).

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima, posto que pertinente na elucidação do feito em estudo:

“(...) Com efeito, sem o recolhimento das custas iniciais não há a formação válida do processo, logo, sob o ponto de vista processual, a inércia da parte não acarreta a extinção do feito propriamente dito, afastando a necessidade de observância da intimação pessoal contemplada no § 1o do art. 485 do CPC. (..)

Dessa forma, observadas a formalidades para extinção do feito, acertada a sentença recorrida e, por isso imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021